Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700019-27.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL COSTA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante sobre as informações do Distrito Federal (i.d. 24685903) quanto ao hospital em que deve procurar atendimento para realização do procedimento cirúrgico. Após, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, arquivando-se em seguida. Brasília, 9 de abril de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator